Tribunal: TJMT
Processo: 1016499-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016499-25.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JIMMY COSTA NASCIMENTO - CPF: 692.608.181-68 (ADVOGADO), OANNA JULIA SANTOS COUTO - CPF: 705.418.132-85 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PAULO WAGNER DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 617.532.541-91 (INTERESSADO), JOICELINA DA SILVA REIS - CPF: 672.775.002-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PERDIMENTO DE VEÍCULO EM FAVOR DA UNIÃO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA TRANSPORTAR SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – FORMALIDADES LEGAIS DA CONTRATAÇÃO E CIRCUNSTÂNCIAS DO ATO CRIMINOSO – NEGÓCIO JURÍDICO ILEGÍTIMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO – ENTENDIMENTO DO STF - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT, TJSP E TJSC – PERDIMENTO MANTIDO –
SEGURANÇA DENEGADA.

O negócio jurídico supostamente celebrado entre a impetrante e o transportador da droga não se apresenta formalmente legítimo quando considerados

a

locação entre pessoas físicas, a ausência de qualificação completa do locatário e a modificação do automóvel para transportar substância entorpecente no interior do tanque de combustível.

A preexistência de contrato de locação não pode impedir a decretação do perdimento, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado, visto que o explorador da atividade de locação deve ter
“conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR).

Caso contrário,
“traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita”
(TJSP, AP no 1500223-91.2019.8.26.0201).

A restituição somente se mostra pertinente quando ponderadas as formalidades legais da contratação, as circunstâncias do ato criminoso e as provas produzidas no curso da instrução processual para se aferir se há [ou não] indicativos de burla ao confisco de bens utilizados para a prática de crime
(TJSC, Apelação Criminal no 5005922-52.2021.8.24.0067).

“Nas apreensões de veículos usados [...] em tráfico de drogas, diante da ausência de comprovação inequívoca de que os requerentes se enquadraria na condição de terceiro de boa-fé, bem como diante do julgado do STF – Terma 647 – quanto a desnecessidade de demonstração da habitualidade e reiteração, deve ser mantida a sentença originária que decretou o perdimento do bem.”
(TJMT, AP 0003214-23.2020.8.11.0064)

Na hipótese de transporte de droga ilícita, a restituição do automóvel não será cabível e o bem pode ser definitivamente confiscado pelo Poder Público, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6o, todos da Lei no 11.343/2006 (Incluído pela Lei no 14.322/2022). Isso porque, no tráfico de drogas, apresenta-se ordinário o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/
leasing
, seja como
forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado, seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal.

O c. STF, no julgamento do RE no 638.491/PR, em repercussão geral, decidiu ser
“possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(Tema 647).

A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, visto que a inteligência do art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação (STJ, AgRg no AREsp no 1147673/PR; TJMT, N.U 0001700-32.2013.8.11.0015) à luz do art. 63 da Lei no 11.343/2006.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA No 1016499-25.2024.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO

GARÇAS

IMPETRANTE: OANNA JULIA SANTOS COUTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

Mandado de segurança impetrado por
OANNA JULIA SANTOS COUTO
contra ato comissivo atribuído ao
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
, nos autos de ação penal (PJe no 1012529-39.2023.8.11.0004), que decretou o perdimento do veículo

Fiat/Punto ELX 1.4,cor vermelho, placa NED0J24, Renavam 00210241462, utilizado em

tráfico de drogas interestadual – art. art. 33,
caput,
c/c art. 40, V Lei no 11.343/2006 - (fls. 408/417-ID

21508867).

A impetrante sustenta que o veículo lhe pertence e teria sido

alugado para Paulo Wagner dos Santos Oliveira, o qual utilizou-o indevidamente para transportar droga, de modo a prevalecer
“o interesse do terceiro de boa-fé, que, estando alheio ao crime praticado, sofre prejuízos pelos atos inconsequentes do ora sentenciado”

Requer a concessão da segurança para
que lhe seja determinada
“a restituição do bem”
(fls. 1/9 - ID 220334692), com documentos (ID’s 220334695/220339697).

O pedido liminar foi indeferido
(fls. 467/469 - ID 223332667).

O Juízo singular prestou informações

(fls. 476/479-ID 223970188).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da segurança, em parecer assim sintetizado:

“Mandado de Segurança Criminal: Tráfico interestadual de drogas - Decretação de perdimento de veículo automotor na sentença condenatória - Busca-se, inclusive liminarmente, a concessão da segurança, a fim de que lhe seja restituído o automóvel Fiat, modelo Punto ELX 1.4, ano fabricação/modelo 2010, placa NED0J24, cor VERMELHA, RENAVAM 00210241462, chassi no. 9BD118181A1112995 - Requer, também, a concessão da benesse da gratuidade da justiça – Liminar indeferida – Apesar dos óbices previstos no artigo 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 e na Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal, é pacífica na jurisprudência a possibilidade de manejo do mandado de segurança para atacar ato judicial que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, quando o writ é impetrado por terceiro de boa-fé atingido pelos efeitos da decisão, objetivando obter a restituição de bem que alegadamente lhe pertence, como no caso, hipótese em que incide a Súmula 202 do STJ - Inobstante, a situação apresentada reclama a manutenção do perdimento do bem, à luz das regras dos arts. 118, 119, 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, inc. II, do Código Penal, c/c art. 63, inc. I, da Lei de Drogas, c/c art. 243, parágrafo único, da CF/88 - Apesar de a impetrante ter comprovado que o veículo é de sua propriedade, vê-se que o bem em questão integrava o aparato de instrumentos empregados na execução do crime objeto da ação penal (narcotraficância), uma vez que o condenado e suposto locatário do veículo automotor foi preso em flagrante de delito na posse do veículo em questão, previamente modificado para escamotear drogas no interior do tanque de combustível, transportando 12 (doze) tabletes de cocaína com massa total de 12,800Kg – Outrossim, o Contrato de Locação apresentado carece de confiabilidade, havendo indícios de que tenha sido forjado, a fim de assegurar eventual restituição em caso de apreensão na prática da traficância - Em reforço, não há certeza, ainda, sobre a sua origem lícita – Por outro lado, a gratuidade do remédio constitucional em apreço encontra-se assegurada constitucionalmente nos termos do art. 10o, inc. XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso - O parecer é pelo conhecimento do mandamus, com a consequente denegação da segurança.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 482/491-ID

226366682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que, em 21.11.2023,
o
Fiat/Punto ELX 1.4 [cor vermelho, placa NED 0J24, Renavam 00210241462]

foi apreendido
por ter sido utilizado [por
PAULO WAGNER DOS SANTOS OLIVEIRA
] no transporte de
12,8kg (doze quilos e oitocentos gramas) de cocaína

(ID 153837224)
.

No dia 22.4.2024, o Juízo singular indeferiu o pedido pelos seguintes fundamentos:

“Do perdimento do veículo

O veículo foi efetivamente utilizado como meio para o transporte velado de droga no interior de seu tanque de combustível.

O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de declarar o perdimento sob a lógica do art. 243, da CF, sem a necessidade perquirir se o veículo pertencia ao acusado ou não, ou mesmo se seria utilizado com habitualidade ou reiteração no tráfico.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal ao julgar o leading case objeto do RE 638491, com trânsito em julgado em 16/9/2017, fixou a seguinte tese:

“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal (Tema 647/RG).

[...]

Posto isso, sendo o veículo Fiat/Punto ELX 1.4,cor vermelho, placa NED0J24, Renavam 00210241462, utilizado especificamente a serviço o tráfico de drogas, declaro perdido em favor da União.”

(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - fls. 408/417-ID 21508867)

Pois bem.

O automóvel foi utilizado para transportar, aproximadamente,
12,8kg (doze quilos e oitocentos gramas) de cocaína
, entre Estados da Federação [droga proveniente de Vilhena/RO para ser entregue no município de Campo Grande/MS], avaliada em
R$ 230.400,00 (duzentos e trinta mil e quatrocentos reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo,
conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 9.8.2024).

No caso, o negócio jurídico supostamente celebrado entre a impetrante e o transportador da droga não se apresenta formalmente legítimo ao considerar que: 1) a impetrante teria locado o automóvel como pessoa física, não exercendo atividade econômica de locação de automóveis; 2) não consta do contrato de locação a qualificação completa do locatário Paulo Wagner dos Santos Oliveira [transportador da droga], com indicação do seu endereço e CNH, tampouco previsão sobre as obrigações e responsabilidades do locatário e locador, eleição de foro, caução, dentre outras previsões aplicáveis a contratos dessa natureza; 3) o

contrato de locação foi firmado, em 17.11.2023, pelo prazo de somente 2 (dois) dias, porém o veículo foi modificado para transportar substância entorpecente no interior do tanque de combustível (fls. 74), em que pese a duração exígua da locação.

E mais. O suposto contrato de locação teria se encerrado no dia 19.11.2023, porém a impetrante registrou boletim ocorrência apenas na data de 22.11.2023, ou seja, após 3 (três) dias da data acordada para devolução do veículo e após a prisão em flagrante do locatário transportando droga (ID 137719221).

Como bem destacado pela Procuradoria Criminal Especializada, “
tampouco há certeza sobre a sua origem lícita, haja vista que a autora do remédio constitucional nada relata sobre a forma de aquisição do automóvel, se adveio de atividade laboral lícita, tampouco juntou aos autos do presente feito contrato de trabalho, CTPS ou Imposto de Renda, documentos que, em tese, estariam aptos a comprovar a licitude dos valores ou a compatibilidade de seus bens com a sua renda”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 482/491-ID

226366682).

A preexistência de contrato de locação não pode impedir a decretação do perdimento, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado, visto que a empresa exploradora da atividade de locação deve ter
“conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR – Relator: Min. Francisco Falcão – 29.6.2023).

Caso contrário,
“traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita”
(TJSP, AP no 1500223-91.2019.8.26.0201 – Relator: Des. Euvaldo Chaib – 11.11.2020).

Noutro giro, a restituição somente se mostra pertinente quando ponderadas as formalidades legais da contratação, as circunstâncias do ato criminoso e as provas produzidas no curso da instrução processual para se aferir se há [ou não] indicativos de burla ao confisco de bens utilizados para a prática de crime
(TJSC, Apelação Criminal no 5005922-52.2021.8.24.0067 – Relatora: Des.a Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer – 28.4.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PERDIMENTO DE VEÍCULO APREENDIDO – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – VEÍCULO UTILIZADO COMO BATEDOR DE TRANSPORTE DE DROGAS – PERDIMENTO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO – ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF, ART. 63, I, DA LEI N. 11.343/06 – TESE DE QUE O VEÍCULO TERIA SIDO LOCADO PARA O RÉU – CONTRATO DE LOCAÇÃO COM VEICULO DISTINTO – PRECARIEDADE DAS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO. Nas apreensões de veículos usados [...] em tráfico de drogas, diante da ausência de comprovação inequívoca de que os requerentes se enquadraria na condição de terceiro de boa-fé, bem como diante do julgado do STF – Terma 647 – quanto a desnecessidade de demonstração da habitualidade e reiteração, deve ser mantida a sentença originária que decretou o perdimento do bem.”
(AP 0003214-23.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 27.5.2021)

Por sua vez, na hipótese de transporte de droga ilícita, a restituição do automóvel não será cabível e o bem pode ser definitivamente confiscado pelo Poder Público, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6o, todos da Lei no 11.343/2006 (Incluído pela Lei no 14.322/2022). Isso porque, no tráfico de drogas, apresenta-se ordinário o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/
leasing
, seja como
forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado, seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal.

Frise-se que o

c. STF, no julgamento do RE no 638.491/PR, em repercussão geral, decidiu ser
“possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(Tema 647 – Relator Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Com efeito, a expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, visto que a inteligência do art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação (STJ, AgRg no AREsp no 1147673/PR; TJMT, N.U 0001700-32.2013.8.11.0015) à luz do art. 63 da Lei no 11.343/2006.

Nessa linha intelectiva, impõe-se conservar o perdimento do automóvel.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024